Tribunal: TJDFT
Processo: 0736138-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Cobrança de despesas médico-hospitalares. Inépcia da inicial. Denunciação da lide. Responsabilidade solidária. Estado de perigo não configurado. Sentença mantida. Ausência de vício. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação dos réus.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão se reveste de omissão, contradição e obscuridade.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.